Tribunal: TJDFT
Processo: 0033353-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033353-49.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA CAPAOZINHO III DE BRAZLANDIA - ACAP/DF EMBARGADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração (ID 15731832) opostos pela embargante, INTIMEM-SE AS PARTES EMBARGADAS para lhes possibilitar, caso queiram, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator